Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-92.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001516-92.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da ENERGISA, reduzindo o valor da multa administrativa constante da Certidão da Dívida Ativa nº 2023101374, para R$ 20.000,00, com manutenção do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para revisar o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON; (ii) estabelecer se houve nulidade no processo administrativo; (iii) verificar se é cabível nova redução do valor da multa, diante de alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos alcança a legalidade e o respeito aos princípios constitucionais, sendo possível revisar o valor de multas administrativas quando demonstrada desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que isso represente indevida ingerência no mérito administrativo.

A decisão agravada considerou, com base em precedentes do TJMT e do STJ, que o valor original da multa (R$ 100.000,00) se mostrava excessivo frente à gravidade da infração (fatura de R$ 802,95, envolvendo apenas um consumidor e ausência de dano coletivo relevante), justificando sua redução para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O processo administrativo que originou a multa observou o devido processo legal, com motivação suficiente, descrição da infração, fundamentação jurídica adequada e garantia de ampla defesa e contraditório, afastando a alegada nulidade.

A nova redução da multa para valor inferior a R$ 20.000,00 não se mostra razoável, tendo em vista que o valor atual mantém o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem configurar excesso ou violação aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Os recursos reproduzem argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem trazer fundamentos novos aptos a infirmá-la, configurando mero inconformismo das partes agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo.

A redução do valor da multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade constitui exercício legítimo do controle de legalidade dos atos administrativos.

Não há nulidade no processo administrativo sancionador quando observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação.

A fixação do valor da multa deve observar os critérios legais do art. 57 do CDC, sendo legítima a intervenção judicial para adequá-lo quando exorbitante frente à gravidade da infração e aos demais elementos do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de Agravo Interno interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ENERGISA, reduzindo o valor da multa constante da Certidão da Dívida Ativa nº 2023101374, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a manutenção do ônus sucumbencial.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada, ao reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON, adentrou indevidamente no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Argumenta que a multa foi fixada em consonância com a legislação, observando os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, e que não caberia ao Poder Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência exclusiva da Administração Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, mantendo a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo PROCON.

Em contrarrazões (ID 307960852), a ENERGISA pugna pelo desprovimento do recurso do Estado, sustentando que a decisão agravada não adentrou no mérito dos processos administrativos, mas apenas reduziu o valor da multa em questão, levando em consideração a violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Argumenta que a multa originária, correspondente a valor 124 vezes maior do que o valor da fatura reclamada pelo consumidor (R$ 802,95), é manifestamente desproporcional.

Por sua vez, a ENERGISA, em seu agravo interno, alega: (i) nulidade do processo administrativo por afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório; (ii) insubsistência da multa aplicada, tendo em vista o cumprimento de todas as exigências pela empresa em âmbito administrativo e a observância das normas de proteção ao consumidor; e (iii) subsidiariamente, a necessidade de maior redução do valor da multa imposta, por ainda se mostrar desproporcional e irrazoável, considerando que corresponde a mais de 24 vezes o valor da fatura reclamada pelo consumidor. Requer o provimento do recurso para anular as multas indevidamente impostas ou, subsidiariamente, para reduzir ainda mais o valor da multa.

Em contrarrazões (ID 309971866), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso da ENERGISA, sustentando a legalidade e validade do processo administrativo, bem como a observância dos princípios constitucionais na aplicação da multa, cuja fixação se deu em conformidade com o que preconizam os arts. 24 e 28 do Decreto nº 2.181/97, bem como o art. 56, I, da Lei n.º 8.078/90 e os parâmetros e limites estabelecidos no art. 57, caput e § único desta lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de Agravo Interno interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ENERGISA, reduzindo o valor da multa constante da Certidão da Dívida Ativa nº 2023101374, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a manutenção do ônus sucumbencial.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ser mantida, considerando, de um lado, os argumentos do ESTADO DE MATO GROSSO quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e, de outro, os argumentos da ENERGISA quanto à nulidade do processo administrativo, insubsistência da multa e necessidade de maior redução do seu valor.

Inicialmente, cumpre analisar o agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON.

Com efeito, é cediço que o controle judicial dos atos administrativos deve limitar-se à análise de sua legalidade, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública no exercício de seu poder discricionário. Todavia, tal limitação não impede que o Judiciário verifique a observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o valor de multas administrativas quando evidenciada a desproporcionalidade da sanção aplicada. Confira-se:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Recurso conhecido e provido em parte.”
(TJMT 10347649320178110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

No caso em apreço, a decisão monocrática agravada não adentrou no mérito administrativo, mas apenas realizou o controle de legalidade do ato, verificando a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da multa.

Conforme consignado na decisão,
"mesmo reconhecendo a legitimidade da sanção imposta e a reincidência da concessionária, impõe-se a revisão do quantum fixado na multa, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o número de consumidor diretamente afetado (um); o valor da fatura reclamada (R$802,95) e a ausência de comprovação de dano coletivo relevante"
.

Ademais, a decisão agravada considerou que,
"embora se reconheça a capacidade econômica da recorrente, o valor da Execução Fiscal, referente a multa aplicada pelo PROCON/MT, atualizado a época do ajuizamento da Execução Fiscal, em abril/2023, de R$156.474,45 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), mostra-se excessivamente oneroso diante da irregularidade verificada (multa aplicada), considerando que os atos infracionais não resultaram em danos concretos graves aos consumidores, tampouco conferiram vantagem econômica direta à apelante"
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a possibilidade de redução do valor de multas administrativas quando evidenciada a desproporcionalidade da sanção aplicada. A propósito:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) O controle judicial sobre sanções administrativas não se limita à legalidade formal, abrangendo também a proporcionalidade da penalidade imposta, conforme consolidado pela jurisprudência. No caso concreto, a redução da multa de maior valor para R$ 35.000,00 atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a inexistência de justificativa para a diferença entre as penalidades aplicadas por infrações de mesma natureza. (...)"
(N.U 1031539-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes. A Energisa requereu análise expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento. O Estado apontou contradição na fundamentação quanto à redução da multa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve-se acolher o aclaratório que, sem indicar vícios, pretende tão somente o prequestionamento dos dispositivos invocados; e (ii) saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à redução da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC. A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, desacompanhada de demonstração de tais vícios, não autoriza o manejo do recurso.

Quanto aos embargos do Estado, verificou-se que não houve contradição no acórdão embargado, o qual abordou de forma clara os fundamentos da desproporcionalidade da multa, com base no art. 57 do CDC e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis para mero prequestionamento, devendo estar presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não se configura contradição quando o acórdão examina expressamente os fundamentos legais aplicáveis, ainda que contrarie a pretensão da parte.”
(TJMT, Red 1031593-55, Relª. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO j. em 15/05/2025)

Portanto, não merece acolhimento a alegação do agravante de que a decisão monocrática violou o princípio da separação dos poderes ao reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON, uma vez que tal redução se deu no exercício do controle de legalidade do ato administrativo, verificando a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da multa.

Quanto ao agravo interno interposto pela ENERGISA, cumpre analisar as alegações de nulidade do processo administrativo, insubsistência da multa aplicada e necessidade de maior redução do valor da multa imposta.

De relevo notar que as razões do presente agravo interno constituem mera reprodução dos argumentos já apresentados no recurso de apelação anteriormente interposto, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se mostra cabível o recurso que reproduz as razões do recurso anterior sem impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.

No mais, vê-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta imputada à apelante e a indicação dos dispositivos legais infringidos. Ademais, as decisões administrativas detalharam os fatos apurados, indicaram os dispositivos legais violados e fundamentaram a penalidade com base nos elementos constantes dos autos, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à agravante o direito de se manifestar e apresentar defesa, o que afasta a tese de nulidade no processo administrativo que justifique a anulação da multa aplicada pelo PROCON.

Por fim, a agravante sustenta que, mesmo com a redução para R$ 20.000,00, a multa continua apresentando-se desproporcional e irrazoável, considerando que corresponde a mais de 24 vezes o valor da fatura reclamado pelo consumidor (R$ 802,95).

Todavia, conforme consignado na decisão monocrática agravada, a redução do valor da multa para R$ 20.000,00 já considerou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta
"o número de consumidor diretamente afetado (um); o valor da fatura reclamada (R$802,95) e a ausência de comprovação de dano coletivo relevante"
.

Ademais, a decisão destacou que o valor fixado é
"suficiente para manter o caráter dissuasório e educativo da penalidade administrativa, sem que se configure excesso ou desproporcionalidade"
.

Nesse sentido, não se visualiza qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade no valor da multa fixado pela decisão monocrática agravada, que já considerou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor para a graduação da multa, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento aos agravos internos
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ambos contra a mesma decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Deosdete Cruz Junior, nos autos da apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal opostos pela empresa Energisa, referentes à cobrança da Certidão de Dívida Ativa nº 2023101374, lavrada em decorrência de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O feito originou-se a partir de embargos à execução fiscal opostos pela Energisa, com o objetivo de desconstituir a exigência fiscal representada pela CDA em questão, cujo valor atualizado perfaz R$ 156.474,45 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), oriunda do Processo Administrativo nº 51.001.001.19-0009685. A referida multa foi imposta pelo PROCON/MT, tendo como causa reclamação individual apresentada por consumidora, em virtude de suposto erro no valor da fatura de energia elétrica do mês de junho de 2019, a qual teria sido emitida em valor superior à média habitual.

Na fase de conhecimento, a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para afastar a incidência de honorários sucumbenciais em duplicidade, mantendo-se, no mais, a validade da CDA e a regularidade do procedimento administrativo sancionador. Irresignada, a empresa embargante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade do processo administrativo, a ausência de infração à legislação consumerista e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa aplicada.

A apelação foi apreciada monocraticamente pelo Eminente Relator, que lhe deu parcial provimento, para reduzir o valor da multa constante da CDA para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os ônus da sucumbência. Na mesma oportunidade, esclareceu que o valor remanescente deveria ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado, conforme requerido nos embargos de declaração posteriormente opostos pela Energisa.

Contra referida decisão monocrática, sobrevieram dois recursos autônomos de agravo interno.

O primeiro agravo interno foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual sustenta que a decisão proferida ofendeu os princípios da legalidade e da separação dos poderes, ao invadir a esfera de discricionariedade da Administração Pública na aplicação de penalidade administrativa. Defende que, tendo sido o processo administrativo conduzido com observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, não caberia ao Poder Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo ou reduzir o valor da sanção imposta. Aduz que o PROCON/MT observou os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os parâmetros fixados no Decreto Federal nº 2.181/1997, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas no âmbito das relações de consumo. Aduz, ainda, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido da impossibilidade de revisão judicial do valor da multa quando ausente nulidade no procedimento administrativo. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento do valor originalmente fixado pela autoridade administrativa.

O segundo agravo interno, por sua vez, foi interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que também manifesta inconformismo com a decisão monocrática, porém em sentido oposto. A empresa agravante sustenta que a decisão deve ser reformada para reconhecer a nulidade do processo administrativo, por ausência de motivação válida, o que violaria os artigos 2º, inciso VI, e 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, além do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega que, na fase administrativa, apresentou defesa com base nas normas da ANEEL, demonstrando a regularidade da cobrança da fatura contestada, todavia o PROCON limitou-se a manter a sanção sem fundamentar adequadamente a rejeição das alegações da empresa. Ressalta que o processo administrativo baseou-se exclusivamente na reclamação da consumidora, desconsiderando os documentos e inspeções técnicas apresentados pela concessionária.

A empresa agravante defende, ainda, que mesmo que superadas as nulidades, a multa fixada revela-se desproporcional, pois corresponde a mais de 24 vezes o valor da fatura reclamada (R$ 802,95) e decorre de suposta infração envolvendo apenas uma consumidora. Aduz que a penalidade deve ser aplicada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante de sanções aplicadas com desconsideração dos critérios legais. Sustenta, por fim, que a multa, mesmo após a redução determinada na decisão monocrática, ainda permanece excessiva, requerendo nova minoração, proporcional à suposta vantagem auferida e à gravidade do fato imputado.

O relator DES. DEOSDETE CRUS JUNIOR votou para manter a decisão monocrática que manteve a multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Passo à análise do recurso.

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente de sua conclusão, tão somente no que se refere ao quantum fixado a título de penalidade.

Como bem relatado, cuida-se de agravos internos interpostos em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ENERGISA, reduzindo o valor da multa constante da Certidão da Dívida Ativa nº 2023101374, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a manutenção do ônus sucumbencial.

A controvérsia se limita a verificar se ocorreu a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação concreta, a inexistência de infração consumerista e, de forma subsidiária, a desproporcionalidade da sanção aplicada, requerendo ainda a aplicação da Taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária do débito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da sua legalidade, não se admitindo, como regra, a incursão judicial sobre o mérito administrativo, notadamente no tocante à conveniência e oportunidade das decisões. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo excepcionada tal vedação apenas nos casos em que se verifique flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou ofensa manifesta a princípios constitucionais.

No presente caso, observa-se que o processo administrativo sancionador tramitou regularmente, com observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação. A decisão administrativa que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 2023101374 encontra-se formalmente fundamentada, com indicação da conduta infracional imputada à empresa e referência expressa aos dispositivos legais supostamente violados.

Não se constata, portanto, nulidade no procedimento instaurado pelo PROCON/MT que justifique a anulação da multa imposta.

Superado esse ponto, passo à análise do cerne recursal, qual seja, a alegação de desproporcionalidade da penalidade pecuniária.

É neste ponto que divirjo do ilustre Relator.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

A multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo CDC e foi fixada após regular processo administrativo, considerando os critérios legais de graduação: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Embora o Poder Judiciário possa, excepcionalmente, intervir quando verificada flagrante desproporcionalidade na fixação do quantum, tal intervenção deve ser restrita aos casos de evidente abuso ou ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Importante destacar que a multa administrativa aplicada pelo PROCON possui natureza jurídica punitiva e pedagógica, visando não apenas sancionar a conduta irregular já praticada, mas principalmente desestimular a reiteração de práticas lesivas aos consumidores. Por essa razão, não se pode estabelecer uma relação direta e proporcional entre o valor da fatura questionada e o montante da multa.

A ENERGISA é uma concessionária de serviço público essencial, com elevada capacidade econômica, que atende milhões de consumidores no Estado de Mato Grosso. A aplicação de multas de baixo valor não teria o condão de desestimular práticas abusivas, tornando mais vantajoso para a empresa arcar com eventuais penalidades do que adequar seus procedimentos às normas de proteção ao consumidor.

Ademais, o PROCON não atua em defesa exclusiva do consumidor lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade. A infração constatada, ainda que tenha sido objeto de reclamação de um único consumidor, revela uma prática que potencialmente afeta todos os usuários dos serviços da concessionária.

Como bem destacou o Estado de Mato Grosso em seu agravo interno,
"a multa aplicada deve ser tal que impeça a reincidência, e para se produzir tal efeito, deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator".

Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte que corroboram este entendimento:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Desde que o processo administrativo tenha observado os princípios da ampla defesa e do contraditório, e diante da inexistência de vícios ou nulidades, o ato administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor deve ser mantido.
2. Não é possível a redução do valor da multa aplicada ante a total observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade." (NU 0504000-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL - NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA - REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN ATENDIDOS - AUSÊNCIA DA JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - INTELIGÊNCIA ART. 3º DA LEF - SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal." (NU 0026678-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

A multa não se revela confiscatória, excessiva ou abusiva, mas justa e eficaz para o combate à prática de infrações, pois precisa ser suficiente para atender aos objetivos da sanção, punindo pelo descumprimento da legislação e ao mesmo tempo servindo como exemplo para casos futuros.

Por fim, a redução da multa pelo Poder Judiciário, sem a demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso, implica em violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, pois substitui o critério técnico-administrativo do órgão competente pelo critério subjetivo do julgador.

Ante o exposto, peço vênia ao ilustre Relator para divergir parcialmente de seu voto,
NEGANDO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
CONCEDENDO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter o valor original da multa aplicada pelo PROCON, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025